Tribunal: TCU
Processo: 028.472/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual são solicitados esclarecimentos sobre os acordos de solução consensual relativos aos contratos de fornecimento de energia celebrados com as empresas Âmbar Energia e a Karpowership no Brasil (KPS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 136/2024/CFFC-P, contendo pedido de esclarecimentos sobre a forma de negociação e a adequação dos acordos celebrados com a Âmbar Energia e a Karpowership Brasil Energia (KPS), bem como sobre as causas dos atrasos na entrada em operação das usinas contratadas em leilão emergencial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 71, VII, da Constituição Federal, 38, II, da Lei 8.443/1992, 4o, I, "b", e 10 da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com as do relatório e do voto que o fundamentam, ao Deputado Joseildo Ramos, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Deputado Antonio Carlos Rodrigues, autor do requerimento anexado ao Ofício 136/2024/CFFC-P; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, II, do Regimento Interno do TCU, 14, IV, e 17, I, da Resolução-TCU 215/2008.